Tribunal: TJBA
Processo: 8141521-02.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141521-02.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JESSICA SILVA DE LIMA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

PJ13

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO. DÍVIDA INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 43, § 2º, DO CDC. IRREGULARIDADE FORMAL RECONHECIDA. EXCLUSÃO DO REGISTRO DEVIDA. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO LEGÍTIMA PREEXISTENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central e negou o pagamento de indenização por danos morais. A consumidora alega que não recebeu aviso prévio sobre a anotação da dívida.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em verificar se a falta de notificação prévia torna o registro irregular e se essa falha gera o dever de pagar indenização por danos morais, considerando a existência de outras anotações em nome da consumidora.

III. Razões de decidir

3.

O Sistema de Informações de Crédito funciona como um cadastro restritivo, pois as instituições financeiras utilizam seus dados para avaliar o risco e negar crédito.

4.

O documento oficial demonstra que a dívida está registrada na coluna vencida. Tratando-se de dívida incontroversa, uma vez que não houve contestação quanto à sua existência, a irregularidade reside na falta de notificação prévia exigida pelo artigo 43, parágrafo 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Como o banco não provou o envio do aviso prévio, nem apresentou contrato assinado com cláusula de dispensa de notificação, o registro é formalmente irregular e deve ser excluído.

5.

Apesar da irregularidade formal, a consumidora possui anotação anterior em seu nome referente a outra instituição financeira. Aplica-se a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, que afasta o dever de indenizar quando existe registro preexistente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
1. A existência de dívida incontroversa autoriza o registro em cadastros de inadimplentes, mas a ausência de prova de notificação prévia ou de contrato com cláusula de dispensa torna a anotação formalmente irregular, impondo a sua exclusão. 2. A existência de anotação legítima anterior afasta o direito à indenização por danos morais, conforme a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO

nº. 8141521-02.2025.8.05.0001
, em que figuram, como parte apelante,
JESSICA SILVA DE LIMA
, e, como parte apelada,
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça